Tribunal: TJBA
Processo: 8128594-72.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8128594-72.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LEILA PAIM DO PATROCINIO e outros

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO, JOSE ANTONIO MARTINS, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A. e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, JOSE ANTONIO MARTINS, HELDER DE JESUS DE BRITTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. MANUTENÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Primeira Câmara Cível que, ao julgar apelações cíveis simultâneas, deu parcial provimento ao recurso da instituição financeira apenas para afastar a conversão da obrigação de exibir documentos em perdas e danos, negando provimento ao recurso da parte autora, mantendo a obrigação de exibição do contrato bancário e a distribuição proporcional das custas e dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao descabimento da condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários sucumbenciais, à luz da alegada ausência de prévio requerimento administrativo, de pretensão resistida e de resistência em Juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e suficiente a matéria relativa à distribuição dos ônus sucumbenciais, mantendo a sucumbência recíproca com base no art. 86 do CPC, diante do êxito e do insucesso parciais de ambas as partes.

5. A alegação de inexistência de prévio requerimento administrativo e de ausência de pretensão resistida foi implicitamente superada pela conclusão adotada no julgamento, não configurando omissão apta a justificar a integração do julgado.

6. O órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente a fundamentação adequada da conclusão adotada, nos termos do art. 489, § 1º, do CPC.

7. A pretensão de afastar a condenação em honorários revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e caracteriza tentativa de rediscussão do mérito, providência incabível na via dos embargos declaratórios.

8. Inexistente caráter manifestamente protelatório, afasta-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

9. O pedido de regularização das publicações em nome de patrono específico possui natureza administrativa e não configura vício do acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração n.
8128594-72.2023.8.05.0001.EDCiv
, tendo como Embargante
BANCO BRADESCARD S.A
e Embargad
a

LEILA PAIM DO PATROCINIO.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR
OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator
Presidente